Tribunal: TJES
Processo: 5001153-86.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços Profissionais
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001153-86.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO GAMES LTDA

APELADO: CRISTIANO AMARAL BRAGA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO UNILATERAL DE CONTA DE ARMAZENAMENTO EM NUVEM. EXCLUSÃO DEFINITIVA DE DADOS DO CONSUMIDOR SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO OU OPORTUNIDADE DE DEFESA. INVOCADA VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta por Microsoft do Brasil Importação e Comércio de Software e Vídeo Games Ltda. contra sentença que julgou procedente a ação de obrigação de não fazer com pedido de tutela antecipada de urgência, ajuizada por Cristiano Amaral Braga, condenando a requerida à obrigação de fazer consistente na reativação da conta do autor e no restabelecimento do acesso aos arquivos armazenados. Ante a impossibilidade técnica de cumprimento da obrigação, a condenação foi convertida em perdas e danos, a serem apuradas em liquidação. A ré foi condenada também ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (I) verificar se foi lícita a conduta da ré ao desativar a conta de forma unilateral e excluir definitivamente os arquivos do autor sob a alegação de violação aos termos de uso; (II) apurar se houve violação aos direitos do consumidor em razão da ausência de prova do alegado uso indevido da conta e da supressão abrupta e irreversível dos dados armazenados.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no tocante à distribuição do ônus da prova.

4. O autor demonstrou a contratação do serviço e a desativação da conta, ao passo que a ré não comprovou o fato impeditivo alegado (uso indevido da conta), descumprindo o ônus que lhe competia nos termos do art. 373, II, do CPC e art. 6º, VIII, do CDC.

5. A Microsoft alegou que a ferramenta "PhotoDNA" identificou imagem de conteúdo ilícito, mas não apresentou qualquer elemento técnico ou documental que comprovasse a associação inequívoca da conduta ao autor, como logs, relatórios, prints, ou cópia de comunicação com as autoridades.

6. A medida extrema de exclusão definitiva da conta e de todos os arquivos sem notificação prévia ou concessão de prazo razoável para salvamento dos dados lícitos caracteriza conduta desproporcional, abusiva e violadora do princípio da boa-fé objetiva (art. 4º, III, do CDC).

7. Laudo da Polícia Federal indicou que a imagem supostamente ilícita tem aspecto humorístico, sendo classificada como “meme”, e que não há outros registros que confirmem dolo por parte do usuário, enfraquecendo a tese de violação grave do contrato.

8. A jurisprudência pátria tem reiteradamente afastado a legitimidade de exclusões unilaterais definitivas sem prévia oportunidade de defesa ou possibilidade de salvamento dos dados armazenados, especialmente quando ausentes provas técnicas que justifiquem a medida.

9. A apelante, reincidente em condutas semelhantes, vem sendo condenada por práticas abusivas em situações análogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A exclusão definitiva de dados de consumidor armazenados em nuvem, sem prova inequívoca de uso ilícito da conta e sem prévia comunicação ou concessão de prazo para salvamento dos arquivos, configura prática abusiva e desproporcional.

2. Compete à fornecedora do serviço digital o ônus da prova quanto à alegada violação contratual que fundamenta o cancelamento unilateral do serviço.

3. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor se impõe nas relações entre usuários e provedores de serviços de tecnologia, assegurando-lhes o direito à informação, à ampla defesa e ao contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 4º, III, 6º, III e VIII; CPC, art. 373, II, e art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Apelação Cível 1037734-27.2021.8.26.0100, Rel. Des. Cármen Lúcia da Silva, j. 17.12.2023; TJRJ, Apelação Cível 0168317-21.2021.8.19.0001, Rel. Des. Cherubin Helcias Schwartz Júnior, j. 19-09-2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5001153-86.2021.8.08.0021.

APELANTE:
MICROSOFT DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE SOFTWARE E V
Í
DEO GAMES LTDA
.

APELADO: CRISTIANO AMARAL BRAGA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

Microsoft
d
o Brasil Importação
e
Comércio e Software
e
V
í
deo Games Ltda.
interpôs recurso de apelação em face da respeitável sentença (
id
8627029) proferida pela ilustre Juíza de Direito da Segunda Vara Cível
de Guarapari, Comarca da Capital, nos autos da “ação de obrigação de não fazer com pedido de tutela antecipada de urgência” ajuizada contra ela por
Cristiano Amaral Braga
, que julgou “procedente
o pedido principal para condenar a parte requerida na obrigação de fazer concernente à reativação da conta e ao acesso aos arquivos salvos em seu servidor pela parte autora, e, em atenção ao disposto no art. 499 do CPC, ante a impossibilidade de cumprimento integral da determinação
” converteu “
a obrigação em perdas e danos, cujo montante deverá ser fixado em liquidação de sentença pelo procedimento comum
”
e a condenou “
ao pagamento das custas processuais e, na forma do § 2º do art. 85 do CPC, ... honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa” (id 8627029 – fl. 07).

Conforme relatado na r
espeitável
sentença,

“
Trata-se de ação de obrigação de não fazer, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por CRISTIANO AMARAL BRAGA em face de MICROSOFT DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE SOFTWARE E VÍDEO GAMES LTDA.

Inicial e documentos ID 6816046, em que a parte autora alega, em síntese, que contratou serviço da parte requerida para maior segurança no armazenamento de arquivos, e que em dado momento sua conta foi desativada, ficando impedido de acessar todos os arquivos que haviam sido guardados no servidor da requerida.

Requer a condenação da parte requerida ao cumprimento de obrigação de não fazer consistente na não manutenção da desativação da conta Microsoft 365 Family e respectivo acesso do usuário a todos os dados armazenados.”

N
as razões recursais
(
id
8627031) a apelante sustentou, em síntese, que: 1) “
a conta... relacionada a plataforma de serviço Office 365, pertencente ao Apelado, foi cancelada por violação do contrato de serviço da Microsoft
”
(fl. 06)
;
2)
“o pedido de recuperação dessa conta é inócuo, pois todo o conteúdo dela foi permanentemente removido do banco de dados da Microsoft e o alias
1
(endereço) bloqueado de forma definitiva”
(fl. 06)
;
3)
“o software PhotoDNA identificou que a conta cristiano@carlinhosimoveis.com foi utilizada para compartilhar arquivos, via OneDrive, cujo ‘hash’2 (assinatura exclusiva de uma imagem) coincidiu com o ‘hash’ de imagem idêntica existente em bancos”,
cujo conteúdo
“está em desacordo com o código de conduta do serviço, razão pela qual houve a rescisão do contrato”
(fl. 09)
;
e 4) “a Microsoft, com amparo no item ‘b’, capítulo 3. Do Código de Conduta, nos Termos de Uso, suspendeu os serviços, bloqueou a entrega de comunicação e compartilhamento de conteúdo, bem como removeu todo o conteúdo da conta do Apelado.”
(fl. 13).

Requereu o provimento do recurso “para
reformar a r. sentença, julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais afastando-se, por conseguinte, a obrigação de fazer imposta em desfavor da Microsoft
” (id 8627031 – fl. 14).

O recurso deve ser desprovido.

A controvérsia cinge-se em aferir a licitude da conduta da apelante que, de forma unilateral, desativou a conta de armazenamento em nuvem do apelado e removeu permanentemente todos os seus arquivos, sob a alegação de grave violação dos termos de uso do serviço.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, o que atrai a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, a distribuição do ônus probatório, portanto, deve ser analisada sob este prisma.

No caso, o apelado logrou êxito em comprovar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a contratação do serviço de armazenamento em nuvem (id 8626986 – fl. 4) e o bloqueio abrupto e injustificado de seu acesso (id 8626986 – fl. 05).

Seguindo essa distribuição do ônus, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, e do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, caberia à ré, ora apelante, comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor.

Neste particular, o fato impeditivo alegado pela apelante consiste na suposta utilização da conta do apelado para o compartilhamento de arquivo com conteúdo ilícito (abuso sexual infantil), ato que teria sido detectado por sua ferramenta "PhotoDNA" a partir do endereço de IP 191.6.33.62. Ocorre que, a despeito da gravidade da imputação, a apelante não se desincumbiu minimamente de seu ônus probatório. Limitou-se a apresentar uma narrativa fática em sua peça de defesa, desacompanhada de qualquer elemento de prova, como logs de sistema, relatórios técnicos, cópia do "CyberTipline" enviado às autoridades ou qualquer outro documento que vinculasse, de forma inequívoca, a conta do apelado ao compartilhamento do arquivo ilícito.

É imperioso ressaltar que, embora seja louvável e necessária a iniciativa da apelante no combate à pornografia infantil na internet, tal propósito não lhe confere carta branca para violar os direitos básicos de seus consumidores. A exclusão sumária e definitiva de todos os arquivos de um usuário – incluindo, como demonstrado, inúmeros documentos de natureza profissional e pessoal que não guardam nenhuma relação com a suposta ilicitude (id 8626986 – págs. 8-13) – sem aviso prévio e, principalmente, sem a concessão de um prazo razoável para que o usuário possa realizar o salvamento (backup) ou a transferência de seus dados lícitos para outro serviço, revela-se uma medida desproporcional, abusiva e que viola frontalmente o princípio da boa-fé objetiva (art. 4º, III, CDC).

Tal quadro é agravado pela informação prestada pela Polícia Federal no ofício id 8627024, dando conta de que “Apesar da [sic] imagem apresentar uma criança despida, o arquivo ‘8873b35b-e903-4b7b96a3-feb623c2df5b.jpg’ foi criado/compartilhado aparentemente com um tom humorístico, ou seja, aparentemente se trata de um ‘meme’” e que “Não há outros reports NCMEC relacionados ao usuário’ESP User ID: 3bffd910f3dfb’, que reforcem o dolo por aquisição ou compartilhamento de material pornográfico infantil”.

Verifico, ademais, que a apelante é reincidente neste tipo de violação dos direitos do consumidor, e sua conduta arbitrária vem sendo rechaçada pela jurisprudência dos tribunais pátrios:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Prestação de serviços de armazenamento digital. Plataforma "Onedrive". Violação dos termos de uso do contrato não verificada. Arquivo de conteúdo suspeito. Bloqueio da conta Microsoft. Perícia inconclusiva ante a recusa em atender às solicitações do expert.
Ausência de notificação prévia e de forma adequada ao usuário para lhe franquear o exercício de defesa ou de ao menos recuperação dos dados lícitos, antes de providenciar o processamento do arquivo duvidoso. Exclusão de todos os demais arquivos de modo definitivo por parte da ré. Não cabimento
. Dever de, ao memos, garantir o acesso e preservação do material controverso, seja pelo autor ou por si, para eventual nulidade ou incorreção da medida em um prazo razoável. [...]. (TJSP; Apelação Cível 1037734-27.2021.8.26.0100; Relator (a): Carmen Lucia da Silva; Órgão Julgador: 25ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível – 16ª Vara Cível; Data do Julgamento: 17-12-2023; Data de Registro: 17-12-2023)

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. SERVIÇO DE E-MAIL E ARMAZENAMENTO EM NUVEM. CANCELAMENTO UNILATERAL DO SERVIÇO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DA RÉ. Preliminar de cerceamento de defesa que se rejeita. Foi oportunizado à ré a expedição do ofício requerido, sendo que a ré permaneceu inerte quanto ao recolhimento das custas.
A conta Microsoft do autor foi cancelada sob alegação de violação aos termos de serviço. Não é possível imputar ao autor o ônus de produzir prova de que não compartilhou ou armazenou a imagem. Caberia ao réu, portanto, comprovar que o autor armazenou ou compartilhou no serviço do onedrive conteúdo violador dos termos de serviço, ônus do qual não se desincumbiu.
Dano moral caracterizado. Verba indenizatória arbitrada em R$8.000,00 que não se mostra excessiva e deve ser mantida. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto do Desembargador Relator.

(0168317-21.2021.8.19.0001 – APELAÇÃO. Des(a). CHERUBIN HELCIAS SCHWARTZ JÚNIOR – Julgamento: 19-09-2023 – SETIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 12ª CÂMAR) (Meus, os destaques)

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

1
-
“Em informática, um ‘alias’ significa um nome alternativo ou apelido dado a um objeto, como um arquivo, usuário, comando, tabela, ou mesmo um endereço de e-mail”.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.